Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021689-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE(S): EDUARDO DEMITO POSSETTI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO DEMITO POSSETTI contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 611993), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 62473066).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante seria ilegal porque “as peças primordiais do procedimento não estavam assinadas e os policiais não se atentaram ao comando da Súmula Vinculante n. 11, tendo [...] algemado o paciente que não oferecia nenhum risco a si ou a terceiros ou de fuga”; 2) a decisão constritiva teria sido assinada após encerramento do expediente forense, de modo que “o juiz titular da Vara não poderia decidir, cabendo, exclusivamente, à juíza Plantonista”; 3) a prisão cautelar não estaria fundamentada; 4) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo no Município de Colíder/MT, profissão definida [“vendedor autônomo de produtos artesanais”], além de ser estudante de Direito e responsável pelos cuidados de sua genitora; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) o paciente teria direito de frequentar as aulas on-line do curso de Direito da Faculdade de Colíder, por estar devidamente matriculado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, “autorizado o acesso do paciente às aulas do curso de direito pela plataforma zoom” (ID 62461019), com documentos (ID’s 59223499/59234450).
Relatos.
Em 9.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.811.011185-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.
Nesse desiderato, conforme já fundamentado alhures, os autuados foram presos em flagrante delito em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Conforme relatório da busca (id n. 40838125) os autuados foram identificados, como Everaldo Medeiros da Silva e Eduardo Demito Posseti. Durante a busca foram encontradas, dentro da privada, no banheiro, 03 (três) porções medidas de substância análoga à maconha (duas fechadas e outra com envelope rasgado). Na mesa da cozinha havia uma balança de precisão, ainda ligada, um pacote transparente contendo uma porção pequena de maconha.
Outrossim, os policiais atuantes na busca relataram que durante a busca foram apreendidos alguns aparelhos celulares (decisão deferiu quebra de sigilo de dados telefônicos) e dos dados constantes nesses aparelhos foi possível extrair conversas entre os autuados Eduardo Demito e Everaldo Medeiros da Silva sobre a comercialização de entorpecentes. Nesse sentido, conforme relatado, no dia 06/10/2020, o autuado Everaldo perguntou ao Eduardo sobre o dia que chegaria os entorpecentes, bem como trocas de mensagens sobre valores de entorpecentes. [...]
Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
No presente caso, o modo como se deu a apreensão de drogas e a prisão dos autuados, os elementos colhidos pelos investigadores atuantes na operação, indicam, a priori, a realização de mercancia pelos flagranteados, demonstrando a periculosidade social dos agentes.
Outrossim, denota-se, ainda, que os autuados foram presos com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado de 246 g (duzentos e quarenta e seis gramas), que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento, a apreensão da balança de precisão (com resquícios de maconha em sua superfície – id n. 40834339) indicam a traficância dos autuados, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados. [...]
Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado. [...]
DISPOSITIVO
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados EDUARDO DEMITO POSSETI E EVERALDO MEDEIROS DA SILVA, já qualificados nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. [...]” (Roger Augusto Bim Donega, juíza de Direito - ID 62473066)
Pois bem.
As alegações de ilegalidade do flagrante, por assinatura digital do respectivo auto e utilização de algemas sem fundamentação, encontram-se superadas pela conversão em prisão preventiva, “tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação” (RHC 120.018/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020)
Quanto à incompetência do Juízo singular, o pedido de “relaxamento” da prisão em flagrante e/ou outorga de liberdade provisória, formulado pela Defesa do paciente, foi protocolado em 9.10.2020 [sexta-feira], às 18h25min46s (ID 40959590), e analisado/assinado por autoridade judicial às 20h18min27s, do mesmo dia (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 41109622).
O art. 241, § 2o, do CNGC dispõe que os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário, isto é, durante o expediente forense [das 13h às 19h], devem ser analisados pelo juiz que os recebeu, ainda que comprovada urgência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5o, LIII).
Não cabe à parte escolher o juiz da causa ao seu arbítrio ou vontade.
No sistema judicial, não há espaço para subjetividade, alegoria ou casuísmo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5o, XXXVII).
Nesse quadro, não se reconhece ilicitude/irregularidade alguma.
Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas no Município de Alta Floresta/MT, extraídos dos diálogos constantes dos aparelhos celulares do paciente e do corréu Everaldo Medeiros da Silva, cujo acesso ao conteúdo foi autorizado pelo juiz da causa, bem como das apreensões de 4 (quatro) porções de “skank” embaladas à vácuo, com peso total de 246g (duzentos e quarenta e seis gramas), e uma balança de precisão.
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).
Não bastasse, a natureza [“skank”, também conhecida como “supermaconha”] e forma de acondicionamento da droga [dividida em pequenas porções embaladas a vácuo], somadas à apreensão de balança de precisão, objeto comumente utilizado para pesar o entorpecente e entregar a porção exata aos usuários, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.2.2020; HC 539707/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020).
Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
Em seu turno, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante 2 (dois) meses após obter liberdade vinculada em inquérito policial por delito da mesma natureza - tráfico de drogas - (PJE N.U 1001790-94.2020.8.11.0009), a demonstrar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição, ao menos em sede perfunctória, afigura-se insuficiente para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Sobre a frequência a curso superior, trata-se de direito assegurado apenas a presos condenados que estejam em regime semiaberto, inexistindo previsão legal para presos provisórios (STJ, HC no 59.693/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 12.2.2007; RHC 65.101/DF - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 30.11.2015).
Além disso, a disponibilização de computador com acesso à internet ao paciente, para fins de aula à distância, afigura-se impertinente, nesta fase persecutória (investigação policial), mesmo porque a comunicação externa de presos com o “mundo exterior” constitui medida excepcional, sendo permitido apenas contatos periódicos e sob vigilância (CNPCP, art. 33).
Outrossim, não há informações sobre as condições/estrutura do estabelecimento prisional para viabilizar a fiscalização inerente à frequência das aulas on-line (STJ, RHC 079180/BA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 6.4.2018).
Portanto, o paciente não faz jus ao benefício, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO